Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PRELIMINAR E PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU JURISDIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA RECONHECEU ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150, STJ. AFASTADA. TEORIA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação reexaminada em atenção ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior.
2. Incabível a análise da preliminar de incompetência e da prejudicial de prescrição suscitadas em contrarrazões, pois não analisadas nos autos de origem, de forma que, sua análise em sede de apelo, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar e prejudicial em contrarrazões não conhecidas.

3. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
3.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
3.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.
4. Incabível a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o processo não se encontra maduro para julgamento, já que não houve análise do pedido de inversão do ônus probatório, nem do pedido de produção de prova.
5. Apelação rejulgada em atenção ao disposto no art. 1.040, II, CPC. Preliminar suscitada de ofício. Preliminar e prejudicial suscitadas nas contrarrazões não conhecidas. Recurso conhecido. No mérito, provido. Sentença reformada.